Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-37.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801706-37.2022.8.14.0005

APELANTE: WALTER APARECIDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, indeferindo o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente por ausência de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, mas reconhecendo o direito à continuidade do benefício de auxílio-acidente a partir de 19/10/2019, com pagamento de parcelas vencidas, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente a prova pericial, autoriza a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total para o trabalho e insuscetibilidade de reabilitação profissional, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial produzida nos autos conclui pela existência de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, sem constatação de incapacidade total nem de impossibilidade de reabilitação.

A limitação parcial para a atividade habitual justifica o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

As condições pessoais do segurado (idade, escolaridade, contexto socioeconômico) não substituem o requisito legal da incapacidade total e insuscetível de reabilitação, que deve estar comprovado tecnicamente.

Jurisprudência citada confirma a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo na ausência de incapacidade total, desde que haja redução permanente da capacidade laborativa para a função habitual.

Manifestação ministerial é convergente com a sentença e reforça a adequação da manutenção do benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova técnica de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

A existência de incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade habitual justifica a manutenção do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A avaliação das condições pessoais do segurado não supre a ausência de prova técnica da incapacidade total exigida para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8083015-43.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 07.08.2017, publ. 09.11.2022; STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801706-37.2022.8.14.0005

APELANTE: WALTER APARECIDO DA SILVA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walter Aparecido da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos de ação previdenciária em que se postulou a conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: indeferir o pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente, por ausência de incapacidade total e insuscetível de reabilitação; e deferir o pedido subsidiário para reconhecer o direito à continuidade do benefício de auxílio-acidente, mantendo-o ativo desde 19/10/2019, condenando o INSS ao pagamento de parcelas vencidas, se existentes, com correção pelo INPC e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação da Lei nº 11.960/2009), além de honorários conforme fixado no decisum.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a perícia judicial teria reconhecido incapacidade parcial, permanente e consolidada, e que, consideradas suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade, longo afastamento laboral e contexto socioeconômico), tal incapacidade deveria ser reputada, na prática, total e definitiva, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 19/10/2019.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os laudos são conclusivos quanto à incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, sem comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, sendo adequada a manutenção do auxílio-acidente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência.

A sentença, com acerto, assentou a distinção legal entre:

aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42, Lei nº 8.213/91), dependente de incapacidade total e insuscetível de reabilitação; e

auxílio-acidente (art. 86, Lei nº 8.213/91), devido quando, após consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso concreto, o próprio Juízo de origem registrou que tanto o laudo produzido na Justiça Federal quanto o laudo realizado na Justiça Estadual foram conclusivos no sentido de reconhecer a existência de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, não evidenciando incapacidade total e irreversível para toda e qualquer atividade, nem elementos que demonstrem a insuscetibilidade de reabilitação profissional.

Essa premissa fática é decisiva: a aposentadoria por incapacidade permanente, por expressa opção legal, não se satisfaz com a mera limitação profissional relevante, exigindo a demonstração de que o segurado está incapaz para atividade que lhe garanta subsistência e que não é passível de reabilitação (art. 42). Não havendo prova técnica conclusiva da incapacidade total e da insuscetibilidade de reabilitação, a solução juridicamente adequada é a subsunção ao art. 86, quando presente redução permanente da capacidade laborativa habitual, exatamente como reconhecido na sentença.

O apelante invoca, ainda, a necessidade de valoração das condições pessoais (idade, escolaridade, contexto social). Todavia, no presente feito, a prova pericial, núcleo da demonstração do fato constitutivo do direito, não firmou a incapacidade total e irreversível para qualquer atividade, tampouco concluiu pela impossibilidade de reabilitação, razão pela qual não se pode, por presunção, substituir o requisito legal do art. 42 por inferências desacompanhadas de lastro técnico compatível com o padrão probatório exigível em ações de benefício por incapacidade.

De outro lado, está suficientemente demonstrado o requisito do auxílio-acidente: sequelas consolidadas com redução da capacidade para o labor habitual, o que justifica a manutenção do benefício desde 19/10/2019, como deferido no pedido subsidiário e confirmado pelo Juízo a quo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8083015-43.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado (s): RECORRIDO: KEILA REGINA DE SOUZA FERREIRA e outros Advogado (s):NELSON SILVA FREIRE JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA . AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). ART. 86 DA LEI 8.213/91 . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LESÕES VERIFICADAS. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E O NEXO DE CAUSALIDADE COM O COMPONENTE LABORAL. REQUISITOS VERIFICADOS . BENEFÍCIO “AUXÍLIO-ACIDENTE” DEVIDO, INDEPENDENTE DO GRAU DO MAIOR ESFORÇO. TEMA 416 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO EM DECORRÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO N.º 490 DA SÚMULA DO STJ, BEM COMO DO RECURSO REPETITIVO (RESP) N .º 1101727. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I – De acordo com o art. 86 da Lei 8 .213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. II - Portanto, depreende-se que, dentre os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-acidente (benefício de natureza indenizatória) o principal é a comprovação da redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, decorrente da lesão, estando evidenciado o nexo causal entre o acidente e a patologia, o que restou comprovado na presente hipótese. III - Desta maneira, observa-se que o Médico Perito do Juízo concluiu que a segurada, apesar de não estar incapacitada para o trabalho, a ponto de ensejar o deferimento de auxílio-doença ou mesmo a aposentadoria por invalidez, apresenta a efetiva redução de sua capacidade laborativa, em razão das limitações e restrições impostas por sequelas advindas de acidente de trabalho sofrido. IV - Acrescente-se que o STJ, no julgamento do REsp . n. 1.109.591/SC, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte Tese: "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"(Tema 416). V- Da análise do Laudo Pericial (ID. 34311504), verifica-se que foi constatada redução da capacidade laborativa da segurada. O laudo pericial também evidenciou o nexo de causalidade entre as enfermidades e o componente laborativo, exigido para a concessão do benefício de caráter acidentário. VI- Desta forma, verificado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, impositiva é a manutenção, na íntegra, do decisum submetido ao reexame obrigatório. VII- SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de REEXAME NECESSÁRIO N.º 8083015-43 .2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA e tendo, como Interessados, KEILA REGINA DE SOUZA FERREIRA e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA. (TJ-BA - Reexame Necessário: 80830154320198050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2017, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

A propósito, a manifestação ministerial é convergente no sentido de que a prova técnica não respalda o enquadramento do art. 42, mas sustenta o art. 86, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026